Tribunal: TJBA
Processo: 0570752-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570752-97.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALAN PAULO SANTANA SILVA Advogado(s):RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ALAN PAULO SANTANA SILVA e condenou o ente público ao pagamento de auxílio-transporte, com base no Decreto Estadual nº 6.192/97, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, acrescido de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação do auxílio-transporte previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 impede a sua exigibilidade judicial; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97, destinado aos servidores civis, para assegurar o direito aos policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão do Poder Executivo em regulamentar a norma por mais de uma década configura ilegalidade que não pode prejudicar o servidor público, impondo ao Judiciário a garantia de efetividade da lei. 4. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória e caráter alimentar, razão pela qual não pode ser esvaziado por inércia administrativa ou por alegação de limites fiscais da Administração. 5. A jurisprudência pacífica do TJBA, consolidada pelo IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), firmou tese vinculante de que, até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplica-se por analogia o Decreto Estadual nº 6.192/97 para regulamentar a forma de cálculo e pagamento do benefício aos policiais militares. 6. A alegação de gratuidade de transporte urbano (Salvador Card) não afasta o direito ao auxílio-transporte, sobretudo porque o convênio foi comprovadamente encerrado em julho de 2015. 7. Não há enriquecimento ilícito, pois o pagamento em pecúnia constitui forma legítima de garantir a fruição do direito previsto em lei e reconhecido judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão estatal em regulamentar o auxílio-transporte previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 não impede sua exigibilidade judicial. 2. O Poder Judiciário pode aplicar, por analogia, o Decreto Estadual nº 6.192/97 para disciplinar o pagamento do benefício aos policiais militares. 3. A gratuidade parcial de transporte não exclui o direito ao auxílio-transporte em pecúnia quando previsto em lei e reconhecido por jurisprudência vinculante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, arts. 487, I; 931; 937; 982, I; 987, §§ 1º e 2º; 85, § 4º, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 18.825/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018 (repetitivo); TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), trânsito em julgado; TJBA, Apelação nº 8009266-76.2021.8.05.0274, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04